Tribunal: TJDFT
Processo: 0738505-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738505-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. G., C. D. G. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA GARCIA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A análise dos autos demonstra que o argumento utilizado pelas agravantes S. D. G e C. D. G de que a própria escola já se manifestou pela necessidade de ESV individual, bem como os documentos anexados ao agravo de instrumento não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau nem foram por ele apreciados antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intimem-se as agravantes para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do argumento e dos documentos em referência, diante da supressão de instância, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 14 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada